Tribunal: TJPA
Processo: 0007949-37.2019.8.14.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007949-37.2019.8.14.0069

RECORRENTE: SERGIO SERRA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU DENUNCIADO E PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121,
CAPUT
, C/C O ART. 14, INC. II, DO CPB. 1) PLEITO DE REANÁLISE DE TODA A MATÉRIA FÁTICA E PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE A SER REPARADA. Extraem-se dos autos a materialidade delitiva e os indícios de autoria capazes de respaldar a decisão de pronúncia, através do Laudo de Exame de Corpo de Delito ao qual foi a vítima submetida e dos depoimentos testemunhais, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na hipótese dos autos.

2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento realizada em plenário virtual, encerrada aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/Pa, 21 de setembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por Sergio Serra de Sousa, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Em razões recursais, o recorrente requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reapreciada nesta instância
ad quem
toda a matéria de fato e de direito insurgente da ação penal em comento.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

O magistrado singular, por ocasião do previsto no art. 589, do CPP, manteve a decisão recorrida por seu próprio fundamento.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 12/10/2019, vítima e acusado encontravam-se ingerindo bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão por motivo de cachaça, evoluindo para uma briga, até que o recorrente se muniu com uma enxada e, com manifesta intenção e matar, passou a golpear a vítima, atingindo-a em região letal da cabeça.

Ainda segundo a peça acusatória, a vítima foi socorrida e levada ao hospital de Pacajá, porém, em razão da gravidade dos ferimentos, foi transferida ao Hospital Regional de Tucuruí.

Assim, foi o recorrente denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, “
caput”,
c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Das razões recursais, vê-se não ter o recorrente apresentado qualquer argumentação concreta contra a decisão que o pronunciou, limitando-se a requerer a reanálise de toda matéria fática e processual, sendo certo que, do exame dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada, sobretudo no que concerne a pronúncia do acusado, visto que evidenciadas pelo magistrado
a quo
em seu
decisum,
seja a materialidade delitiva, sejam os indícios de autoria, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra ressonância no Laudo de Exame de Corpo de Delito, ao qual foi a vítima submetida.

Os indícios de autoria, por sua vez, encontram respaldo nos depoimentos testemunhais, sobretudo aquele prestado por Jorge de Souza Gonçalves, policial militar, que afirmou ter chegado ao local do crime logo após os fatos, ocasião na qual diversos populares relataram de forma incisiva ter ocorrido uma divergência entre o acusado e a vítima, pelo que aquele desferiu nesta golpes de enxada, ressaltando ter ouvido esta versão de testemunha ocular dos fatos.

A testemunha Valdemir Fernandes Bonfim, por sua vez, afirmou que a vítima e o acusado teriam passado o dia bebendo cachaça em sua propriedade, sendo que ao chegar no local os fatos já haviam acontecido, porém a testemunha ocular “seu Antônio” lhe relatou ter sido o acusado quem desferiu os golpes na vítima.

Assim, tem-se que
os elementos probatórios acima colacionados constituem-se em indícios suficientes da autoria delitiva capazes de respaldar a pronúncia em questão, impondo-se a submissão do recorrente ao Julgamento Popular, por se tratar de decisão que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, isto é, para que ela se sustente não se faz necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, sendo cediço que não cabem nesta fase profundas incursões probatórias, bastando, para tanto, a existência de indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia e que esteja comprovada a materialidade delitiva, como ocorreu
in casu
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 04/10/2021